Tribunal: TJPA
Processo: 0011264-73.2016.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO CRIMINAL â SENTENÃA CONDENATÃRIA â ROUBO QUALIFICADO â ARTIGO 157, Â§2Âº,II, do CP â PENA DE 08 (OITO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 185 (CENTO E OITENTA E CINCO) DIAS MULTA, REGIME FECHADO â REQUER O APELANTE SUA ABSOLVIÃÃO PELA INSUFICIÃNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA â InocorrÃªncia. A materialidade e autoria encontram-se devidamente comprovadas Auto de apreensÃ£o e apresentaÃ§Ã£o, bem como pelo reconhecimento inequÃvoco das vÃtimas e suas declaraÃ§Ãμes na fase policial, confirmados, em juÃzo, sob o crivo do contraditÃ3rio e ampla defesa. FIXAÃÃO DA PENA BASE NO MÃNIMO LEGAL â Impossibilidade. Conforme transcrito, a pena restou aplicada acima do mÃnimo, em consonÃ¢ncia com a SÃºmula 23, deste Tribunal, em que basta apenas uma circunstÃ¢ncia judicial desfavorÃ¡vel, para justificar a sua aplicaÃ§Ã£o acima do mÃnimo estabelecido por lei. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, nas razÃμes recursais.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELANTE: CHARLE JOSÉ SANTOS DA SILVA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0011264-73.2016.8.14.0006

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO QUALIFICADO - ARTIGO 157, §2º,II, do CP - PENA DE 08 (OITO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 185 (CENTO E OITENTA E CINCO) DIAS MULTA, REGIME FECHADO -

REQUER O APELANTE SUA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA - Inocorrência. A materialidade e autoria encontram-se devidamente comprovadas Auto de apreensão e apresentação, bem como pelo reconhecimento inequívoco das vítimas e suas declarações na fase policial, confirmados, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - Impossibilidade. Conforme transcrito, a pena restou aplicada acima do mínimo, em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal, em que basta apenas uma circunstância judicial desfavorável, para justificar a sua aplicação acima do mínimo estabelecido por lei.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, nas razões recursais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal,
na 11ª Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nas razões recursais, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O feito foi presidido pelo Desembargador Raimundo Holanda Reis.
Belém,
27 de abril de 2021.

Desa.
MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELANTE: CHARLE JOSÉ SANTOS DA SILVA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0011264-73.2016.8.14.0006
R e l a t ó r i o

CHARLE JOSÉ SANTOS DA SILVA, interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da 4ª Vara Penal da Comarca de Ananindeua.

Consta da denúncia, que no dia 29 de novembro 2011, por volta das 22h, a vítima estacionava seu veículo FOX, placa JUX - 1392, em frente à residência de seu namorado, no Conjunto Cidade Nova I, quando foi surpreendida pelo ora denunciado e outros três acusados não identificados, que chegaram em uma motocicleta, sendo que Charle, portava uma arma de fogo e passou a exigir o veículo, na oportunidade dois criminosos entraram no automóvel e empreenderam fuga logo em seguida.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
condenou Charle José Santos da Silva, pela prática do ilícito disposto no artigo 157, §2º, II, do CP, tendo fixado a pena em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 185 (cento e oitenta e cinco) dias multa, no regime fechado.

Inconformado, o apelante recorreu da decisão pugnando pela sua absolvição, alegando a negativa de autoria e insuficiência de provas. Alternativamente requer a fixação da pena base no mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso interposto, para que seja reformada a fundamentação das circunstâncias judiciais da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, redimensionando a pena base no mínimo legal.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Reis.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

O apelante requer sua absolvição, pela negativa de autoria e insuficiência de provas. Alternativamente requer a fixação da pena base no mínimo legal.

A materialidade do delito, restou comprovada por meio do Auto de apresentação e apreensão, de folhas 05 do apenso, bem como pelo Auto de reconhecimento, de folhas 08.

A autoria, de igual forma, através dos depoimentos das vítimas, colhidos em sede policial, reproduzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A vítima Lia Mara Rabelo Vasconcelos, declarou que estacionou seu veículo em frente a casa de seu namorado, quando foi surpreendida pelos assaltantes, sendo que eles chegaram em duas motocicletas, sendo que um dos caronas portava arma de fogo, os quais sob ameaça levaram seu veículo, que posteriormente o carro foi encontrado e fez o reconhecimento de Charle José Santos Silva e o menor Allan Jhonatan Santos dos Santos.

Corroborado, a vítima Antônio de Almeida Rodrigues Junior, ratificou o seu depoimento, declarando que o fato aconteceu na casa onde morava na época que namorava com Lia, que ela dirigia, quando viu duas motos, que ficou uma na frente e outra ao lado, que abordaram Lia e levaram o carro, que era com Charle que estava a arma, que dois dias depois fez o reconhecimento na delegacia e não teve dúvida, que Charle era o assaltante maior.

Dessa forma, devidamente comprovada autoria e materialidade do delito, pois é sabido que em crimes patrimoniais, cometidos em locais ermos, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando em reconhece o autor do crime e descreve sem qualquer dúvida o fato.
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - CONCURSO DE AGENTES - A PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO OCORRIDO EM LOCAL ERMO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA, SOBRETUDO QUANDO NÃO ESTÁ DISSOCIADA DOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. No crime de roubo, normalmente perpetrado em locais ermos, sem testemunhas, há grande chance de que somente se tenha como comprovação dos fatos a palavra da vítima, exposta de forma segura, reconhecendo o autor do crime e descrevendo o ocorrido. Afastada a pretensão de absolvição dos réus. Dosimetria da pena mantida. Recurso improvido. Unânime.
(2020.02684448-42, 215.863, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-25, Publicado em 2020-11-25)

Quanto ao pedido alternativo em fixar a pena base no mínimo legal, verifico que o magistrado assim procedeu a dosimetria da pena;
¿CULPABILIDADE em grau elevado, pois as provas dos autos revelaram intensidade de dolo acima da média, pois além da subtração dos objetos, a vítima foi ameaçada de levar tiros quando o veículo não funcionou.
Os ANTECEDENTES CRIMINAIS devem ser considerados favoráveis, pois nos autos não há registro de condenação criminal em julgado.
CONDUTA SOCIAL deve ser considerada favorável, tendo em vista a insuficiência de dados - princípio do in dubio pro reo.
PERSONALIDADE reputada favorável, haja vista a insuficiência de dados - princípio do in dubio pro reo.
O MOTIVO DO CRIME deve ser considerado favorável ao réu, haja vista que não foi identificada outra motivação além do proveito econômico, porém tça circunstância já é inerente ao tipo penal, sendo vedada sua inclusão nesta fase da dosimetria, pois representa bis in idem.
As CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO são desfavoráveis ao imputado, pois nos autos há prova de que este agiu com audácia acima da média, eis que ingressou com emprego de arma de fogo contra a vítima, fato que implica em risco concreto por integridade física e perturbação mental destes.
Importante registrar que faço uso nesse momento da dosimetria da pena, do emprego de arma na ocorrência do crime.
Quanto as CONSEQUÊNCIAS do delito em relação as vítimas, devem ser consideradas desfavoráveis ao acusado, eis que o aparelho celular e bolsa da vítima não foram recuperados, bem como o veículo foi encontrado depenado.
A VÍTIMA não contribuiu para a realização da conduta ilícita, sendo a valoração neutra conforme precedentes reiterados do STJ¿.

Assim, conforme exposto, a dosimetria da pena foi bem fundamentada, restando fixada acima do mínimo legal, ou seja, em 06 anos e 03 meses de reclusão, em consonância com a Súmula 23 deste Tribunal.

Na terceira fase, aplicou a majorante do artigo 157, §2º, II, do CP, por ter sido o crime cometido em concurso de pessoas, razão pela qual aumentou em 1/3, restando a pena definitivamente aplicada em 08 anos e 04 meses de reclusão e 185 dias multa, a ser cumprida no regime fechado.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
data vênia
o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.
Belém, 27 de abril de 2021.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA